Tribunal: TJMT
Processo: 1009563-81.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009563-81.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO ACOSTA - CPF: 925.469.351-00 (RECORRENTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), COMPANY TANGARA ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 31.841.668/0001-95 (RECORRIDO), CRISTIANE PEIXOTO MARQUES - CPF: 420.184.818-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009563-81.2022.8.11.0055

Polo Ativo

DANIEL RIBEIRO ACOSTA

Polo Passivo

COMPANY TANGARA ODONTOLOGIA LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO LIMINAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. TESE DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO. ASSINATURA DE NOVO CONTRATO COMO MERA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NÃO FORMALIZADA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal e reforma da sentença para condenar a recorrida à imediata autorização para realização de tratamento e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Tese de negativa de atendimento que não se sustenta. Informações dos prepostos de necessidade de assinatura como mera atualização cadastral, sem alteração de valores.

4. Negativa do autor de formalizar a atualização. Exigência da empresa que não se mostra abusiva.

5. A parte autora não se desincumbiu de produzir provas dos fatos constitutivos do direito (CPC, 373, I), sequer constando qualquer negativa de atendimento pela clínica, que demonstra que sempre atendeu e buscou soluções para os atendimentos.

6. Danos morais não configurados.

7. Sentença mantida nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspenso em razão das benesses da justiça gratuita.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023